Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720436-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA APELADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A D E S P A C H O Esta Relatoria deferiu o pedido de sustentação oral no julgamento do presente apelo, conforme ID 58866845. O processo foi incluído para julgamento na 12a Sessão Ordinária Presencial da Sexta Turma Cível deste Tribunal, prevista para o dia 05/06/2024 às 13:30h (ID 59140874). Na petição de ID 59366489, a parte apelada (SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.) também manifesta interesse em realizar sustentação oral. Consoante ressaltado anteriormente, as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial, de sorte que os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa do Distrito Federal, a participação pode ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Nesse último caso, os patronos devem informar telefone e e-mail para o envio do link de acesso para a videoconferência. Apresentados os dados para o envio do link, deverá a d. Secretaria realizar as providências necessárias sem nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator